Tribunal: STF
Processo: ARE 688856
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º CAPUT E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2009.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, e XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.